Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-86.2015.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE PRECEITOS LEGAIS PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000528-86.2015.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PLANET DOG COMERCIAL LTDA. ME, é embargada MIKAELLE
GULUSIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000528-86.2015.8.26.0003/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000528-86.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 36145
2
Embargante: Planet Dog Comercial Ltda ME
Embargada: Mikaelle Gulusian
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Fórum Regional do Jabaquara
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EXPRESSA
MANIFESTAÇÃO
A
RESPEITO
DE
PRECEITOS
LEGAIS PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36145

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
do qual fui relator, que negou provimento à apelação interposta pela ora
embargante, mantendo integra a sentença que, em sede de reconvenção,
julgou parcialmente procedentes as pretensões indenizatórias deduzidas
pela ré/reconvinte, em decorrência da morte do filhote de cachorro
objeto do negócio de compra e venda celebrado pelas partes.
A embargante interpõe o recurso com o propósito
exclusivo de suprir as exigências de admissibilidade de eventual Recurso
Especial e/ou Recurso Extraordinário, requerendo expressa manifestação
sobre diversos dispositivos legais e constitucionais referentes ao
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, etc.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000528-86.2015.8.26.0003/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000528-86.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 36145
3
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incs. I a III e § único, do NCPC (obscuridade,
contradição, omissão ou erro material).
É fato que, no âmbito dos tribunais superiores, tem-
se entendido não ter cabimento o recurso especial ou extraordinário se
não tiver sido prequestionada a questão infraconstitucional ou
constitucional, ainda que em sede de embargos de declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata
dimensão desse entendimento, o qual não significa a necessidade de
interposição
de
embargos
como
pressuposto
necessário
de
admissibilidade de recursos perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade
recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição
ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o
manejo dos embargos, os quais não se prestam para suprir discussão
sobre questão não ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e
contrarrazões recursais, ou seja, o que não foi prequestionado antes do
julgamento do recurso, não poderá sê-lo em momento posterior, através
de embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000528-86.2015.8.26.0003/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000528-86.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 36145
4
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção
devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria
preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial
ou extraordinário).
É este, pois, o sentido da exigência dos tribunais
superiores no prequestionamento pela via dos embargos de declaração.
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição
de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar
a matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns
dispositivos legais que permitirá à embargante, quase como um ato de
magia, o acesso recursal aos tribunais superiores.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator